Tribunal: TJPA
Processo: 0017829-95.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017829-95.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS PANTOJA PINHEIRO, RODRIGO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA INVIÁVEL. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para tentativa de roubo; (iii) avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por prova documental (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto) e pelo relato firme e coerente da vítima, prestado na fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

4. A consumação do crime se deu com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, portanto, a tese de tentativa.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional, não havendo exigência legal de observância compulsória de fração aritmética ou critério matemático para o aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo praticados na clandestinidade, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. 2. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto. 3. A individualização da pena não está vinculada a critérios fixos de exasperação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 59, I; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/09/2024; STJ, Súmula n. 582.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Pantoja Pinheiro e Rodrigo Antônio Rodrigues de Souza apelam de sentença da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do CP (ID 22818627).

Os recorrentes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado. Por fim, pugnam pelo redimensionamento da pena-base, alegando que o aumento da reprimenda basilar foi desproporcional e desarrazoado (ID 22818650)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22818652), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25046328).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelantes condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
do crime

restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22818557). Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge, sobretudo, da palavra da vítima, que em sede inquisitorial relatou:

“[...] que estava na Avenida Almirante Barroso, bairro do Sousa, quando foi abordado pelos dois indivíduos aqui apresentados pela polícia militar, onde um deles empurrou a vítima na parede, depois colocou a mão na calça da vítima pedindo que a vítima lhe entregasse o aparelho celular, o que fez a vítima; QUE o trânsito estava parado devido um acidente, foi quando um transeunte viu a abordagem dos indiciados na vítima e pediu que largasse a vítima; QUE neste momento os indiciados saíram correndo na Almirante Barroso, atravessando a faixa do BRT, mas foram capturados e imobilizados por populares até a chegada da polícia militar, que conduziram os dois até esta delegacia; [...] que um dos indiciados portava uma faca de mesa e ainda chegou a encosta a faca na vítima para intimidá-la.”. (ID 22818557 - Pág. 4).

Em juízo, a vítima ratificou sua declaração, conforme consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“A vítima Márcio Borges Alves relatou, dentre outros fatos, que por volta de 13:00h e 13:30h, deslocava-se pela Avenida Almirante Barroso em direção à Proativa. No momento em que estava às proximidades do SETRAN foi abordado pelos denunciados, que o jogaram contra uma parede. Neste instante, um dos Réus puxou uma faca, a encostou em sua barriga e subtraiu seu aparelho celular. Consumado o assalto, os infratores atravessaram a Avenida Almirante Barroso e subiram em um ônibus, porém, os passageiros os expulsaram. O ofendido ressaltou que recebeu ajuda de transeuntes que passavam pelo local, tendo os denunciados sido detidos próximo à rotatória da Avenida Júlio César. Posteriormente, o ofendido se dirigiu até o referido local, instante em que passava uma viatura da Polícia Militar, que prestou apoio. A vítima afirma que a prisão dos Acusados se deu logo após o crime e que foi até o local onde os Acusados foram capturados.” (ID 22818627 - Pág. 3)

A declaração da vítima foi levada em consideração pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

“No caso em questão, restou inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em desfavor de Lucas Pantoja e Rodrigo Souza. Em que pese apenas a vítima ter sido ouvida em juízo, ela esclareceu como tudo se deu, a partir do momento em que foi abordada pelos criminosos e teve seu celular roubado. Em sua oitiva em juízo, Márcio afirma que acompanhou os Réus empreendendo fuga até o momento em que foram capturados. Não existe dúvida da ocorrência do delito, ainda mais quando a vítima é firme em apontar sem sombra de dúvidas os autores, pois a execução do crime ocorreu em via pública, ambiente em que populares socorreram a vítima e passaram a perseguir os autores, sendo logo após capturados com os objetos roubados.” (ID 22818627 - Pág. 4).

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020).

Sob outro ângulo, inexiste espaço para o pleito desclassificatório.

Inicialmente, cumpre salientar que, conforme os elementos constantes nos autos, restou amplamente demonstrada a consumação do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Consigna-se na sentença condenatória, que a vítima Márcio Borges Alves confirmou, sob o crivo do contraditório, que o bem subtraído, seu celular, foi efetivamente tomado pelos réus, configurando a inversão da posse da
res furtiva
(ID 22818627 - Pág. 3).

Nesta perspectiva, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ, segundo o qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela os apelantes exerceram domínio sobre o bem da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior. Tal entendimento aplica-se diretamente ao caso concreto, afastando-se o pleito do reconhecimento do delito na sua forma tentada.

No tocante ao pleito de redução da fração utilizada na exasperação da pena-base, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso, de modo que mantenho inalterado o
quantum
aplicado.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025